Tribunal: TJES
Processo: 5008854-03.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008854-03.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA DOS SANTOS MOREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008854-03.2023.8.08.0030
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: AMANDA DOS SANTOS MOREIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DO SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. ALEGOU A PARTE AUTORA, QUE EM 2014, PASSOU A TRABALHAR EM UMA EMPRESA NO MUNICÍPIO DA SERRA - ES E, COMO PASSOU A RECEBER SEUS VENCIMENTOS NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, HABILITOU JUNTO À SUA CONTA SALÁRIO, UMA CONTA CORRENTE, OCASIÃO NA QUAL FOI FORNECIDO À AUTORA UM CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. ADUZIU QUE, POSTERIORMENTE, NÃO CONSEGUIU HONRAR COM OS DÉBITOS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. NARRA QUE, PASSADOS MAIS DE 8 ANOS, FOI SURPREENDIDA COM A RETENÇÃO DO SEU SALÁRIO PELO REQUERIDO, UMA VEZ QUE O PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SEU NOVO TRABALHO É REALIZADO VIA CONTA-SALÁRIO NO BANCO REQUERIDO. PUGNOU-SE PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE PARTE DOS SALÁRIOS RETIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SÍNTESE, O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, AFIRMOU PELA IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E QUE OS FATOS NARRADOS NÃO CORRESPONDEM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVENDO A DEMANDA SER JULGADO IMPROCEDENTE.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para declarar que seja anulado o negócio jurídico, cancelando os dois cartões, objeto do processo, declarado inexigível as dívidas cobradas, retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NA ESPÉCIE, NARROU O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, QUE JÁ POSSUÍA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO REQUERIDO,
ASSIM, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, COMUNGA-SE COM A R. SENTENÇA NO SENTIDO DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, FATO QUE, PARA A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSTITUI DANO MORAL PRESUMIDO POR VIOLAR A HONRA DO CONSUMIDOR, COM REGISTRO DE QUE NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO PRETÉRITA.
NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME SUPORTADA PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO, ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO

a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)